Tribunal: STF
Processo: RE 1405887
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO DA CONDENAÇÃO JUDICIAL. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. PESCA DE ARRASTO A MENOS DE TRÊS MIL MILHAS NÁUTICAS DA COSTA. DANO AMBIENTAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS (EVENTO DANOSO) E CORREÇÃO MONETÁRIA (DATA DA FIXAÇÃO). Modificação da sentença de origem para atualização do valor fixado a título de indenização e majoração do aporte por danos morais coletivos, decorrentes da prática de dano ambiental por pesca predatória realizada com redes de arrasto de fundo, a menos de três milhas da costa do Rio Grande do Sul, tendo em vista a reincidência administrativa das condutas praticadas pelo réu. O montante indenizatório deve ser atualizado a contar da decisão que o arbitrou (Súmula 362 do STJ), cabendo a incidência de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)” (fl. 21, e-doc. 16).



    2. Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram acolhidos, em parte, “exclusivamente para fins de prequestionamento“:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1. A retificação de acórdão só tem cabimento nas hipóteses de inexatidões materiais, erros de cálculo, omissão, contradição ou obscuridade. 2. Não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração. Se o acórdão decidiu contrariamente às pretensões da parte, não será na via dos embargos declaratórios que buscará reformar o decisum, sob pena de se lhes atribuir efeitos infringentes, hipótese só admitida excepcionalmente. 3. Explicitado que o acórdão embargado não contrariou e/ou negou vigência às questões invocadas. 4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses levantadas pelas partes, bastando que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão” (fl. 22, e-doc. 18).



    3. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º, o § 4º do art. 37, o inc. VI do art. 170 e o art. 225 da Constituição da República.



    Argumenta que, “ainda que o IBAMA tivesse aplicado outras penalidades além da multa, pertinente é a penalização acessória na seara da responsabilização cível, diante da independência de instâncias, prevista na Constituição Federal, (...) concessa maxima venia, não pode o Judiciário deixar de aplicar o direito apresentado a ‘opção’ de que isso seja executado com exclusividade na seara administrativa” (fl. 5, e-doc. 24).



    Salienta que, “ao pescar contra as normas legais, infringindo a autorização contida na licença, praticou ato de improbidade, sendo que este tipo de ato possui repercussões na seara cível e administrativa (inteligência do § 4º do art. 37 da CF/88). O réu se utilizou de uma licença expedida por um ente público contra o fim para que se destina, praticou um ato de improbidade administrativa” (fl. 7, e-doc. 24).



    Assevera que “o meio-ambiente, nos termos do art. 225 da CF/88, é um bem público de uso comum. Por ser público, reforça o entendimento de que é ato de improbidade quando o agente se vale de licença/autorização pública para lesar um bem público” (fl. 7, e-doc. 24).



    Pede “seja declarada a negativa de vigência – pelo acórdão recorrido – dos dispositivos constitucionais citados, sendo determinada a ampliação das penalidades impostas à parte ré nos seguintes termos: a) cancelamento do registro, permissão e/ou licença de pesca de que seja titular; b) perda dos incentivos e/ou benefícios fiscais, no exercício da atividade pesqueira, notadamente a subvenção econômica ao preço do óleo diesel adquirido para o abastecimento de embarcações pesqueiras; c) impedimento de acesso a linhas de financiamento oferecidas em estabelecimentos oficiais de crédito para o exercício da atividade pesqueira, por certo período” (fl. 7, e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “A responsabilidade do armador/proprietário da embarcação, quando este for pessoa física, está disciplinada no parágrafo único do art. 3º e no art. 4º, ambos da Lei nº 9.605/98. (...)



      Quanto ao pedido de perdimento da embarcação, bem como dos petrechos e demais equipamentos utilizados pelo réu para pesca, não vejo razões para concedê-lo. 



    Não obstante seja revestida de legalidade, a pena de perdimento revela-se sem efeito prático, tendo em vista que em janeiro/2009, antes mesmo do efetivo recebimento notificação (em abril/2009) pelo réu, acerca da infração ocorrida em 2008, a embarcação, então chamada Rei da Galileia I, foi transferida para a nova dona, que, inclusive mudou a denominação da mesma. (...)



      Devido ao longo período decorrido entre a ocorrência das infrações e a tramitação da presente demanda, tenho que compete ao IBAMA avaliar a situação atual e analisar, administrativamente, os pedidos de cancelamento do registro do réu, cassação da licença ou dos incentivos fiscais para pesca. (...)



    Insurge-se o assistente IBAMA, requer que a correção monetária incida desde a data do evento danoso, bem como que o cálculo de indenização feito por meio do método VERD considere os valores atuais, modificando o valor da indenização por danos materiais para R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais). Pede pela fixação do valor a título de dano moral coletivo em monta análoga à da indenização material. 



    O valor fixado a título de indenização material se encontra proporcional, razoável. Entretanto, entendo necessária a atualização do valor arbitrado na presente demanda, pois o valor fixado na sentença a quo, embora calculado de acordo com o método VERD, teve por base o lucro obtido com a pesca de arrasto no ano de 2002. 



    Dessa forma, cabível a adequação do valor a título de indenização material para R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), conforme cálculo detalhado apresentado pelo IBAMA no evento 69 - APELAÇÃO1 p. 07. 



    No tocante a indenização por dano moral coletivo, imperioso que seja majorada. (...)



    Fundamental que se considere no presente caso, o fator da reincidência administrativa, eis que o réu já havia sido autuado pela prática de outras cinco infrações administrativas (EVENTO1 - PROCADM6), sendo três por pesca de arrasto e duas por encobrimento da identificação da embarcação, dificultando a fiscalização da atividade pelo órgão ambiental competente. 



    Considerando que o réu praticou infrações reiteradas e que ele é o principal beneficiado economicamente com a atividade predatória e degradadora que desenvolve, natural que arque não só com os consequentes custos da recuperação e da reparação ambiental, mas também com o dano moral coletivo, que por ora vai majorado para R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), na tentativa de que este se abstenha de realizar novas infrações que lesionem o meio ambiente” (fls. 16-19, e-doc. 16).



    6.  Para rever o decidido nas instâncias antecedentes, quanto à proporcionalidade do valor fixado como indenização pelos danos ambientais causados, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELA UNIÃO E POR NOVO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. E OUTROS. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: PRECEDENTES. LICITAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO PROCESSUAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. BEACH CLUBS. DANO AMBIENTAL E OCUPAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. RESTINGA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO E PERMISSÕES. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. INDENIZAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.273.471-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUSTA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.331.759-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 283 E 284. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AS RAZÕES DO PRESENTE RECURSO NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.359.886-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.06.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO AMBIENTAL SONORA. ATIVIDADE DE SUINOCULTURA. COOPERATIVA. DESCARREGAMENTO E ABATE DE SUINOS. RESTRIÇÃO AO HORÁRIO. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. DISCUSSÃO SOBRE O NÍVEL DE EMISSÃO DE RUÍDOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. IMPROCEDÊNCIA. ADI 3.540-MC. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado local, quanto ao nível de ruído sonoro acima do permitido pela legislação, envolvendo o descarregamento e o abate de suínos, inclusive durante o período noturno, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em virtude da vedação contida na Súmula 279 do STF. A via extraordinária é inadequada para discutir questões fáticas. 2. Descabe invocar, no caso, ofensa ao princípio da livre concorrência em detrimento à saúde pública e ao postulado da proteção ao meio ambiente. Precedente: ADI 3.540-MC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.351.085-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.9.2022). 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora